Tribunal: TCU
Processo: 001.359/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1454/2020-TCU-Plenário Trata-se de Representação formulada pela Secex-PR a partir de documento anônimo que lhe fora entregue em 21/1/2009, no qual se noticiavam graves irregularidades no âmbito da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Estado do Paraná (DNIT/PR). Em 16/11/2015 foi emitido o Atestado de Caráter Definitivo do Julgado, encerrando as fases de tramitação, análise e julgamento destes autos. Considerando que esta análise tem como finalidade avaliar o cumprimento do objeto dos presentes autos, bem como a existência de eventual ação pendente por parte dos envolvidos ou do Tribunal, de modo a permitir o encerramento do processo; Considerando que, nos termos da análise feita pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, foram exauridos os objetos de, praticamente, todas as providências contidas nas decisões e determinações tratadas nos presentes autos; Considerando que a exceção trata do pedido formulado por David José de Castro Gouvêa para que fosse revogada a determinação de afastamento cautelar do cargo que ocupava, exarada no bojo do Acórdão 547/2009-TCU-Plenário ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, alínea "l"; 143, inciso V; 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, determinar o seu arquivamento, uma vez que foi cumprido seu objetivo, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- 001.359/2009-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.Apensos: TC Processo 031.021/2011-5 ; TC Processo 000.725/2012-9 ; TC Processo 026.902/2013-3 ; TC Processo 003.139/2014-0 ; TC Processo 018.690/2014-9 ; TC Processo 024.526/2014-2 ; TC Processo 009.748/2015-6 ; TC Processo 031.843/2015-1 ; TC Processo 007.804/2016-4 e TC Processo 007.805/2016-0 . 1.2. Responsáveis: David José de Castro Gouvêa (CPF XXX.236.859-XX); Emerson Cooper Coelho (CPF XXX.491.209-XX); José Roberto Bilobran (CPF XXX.619.529-XX); Marcelo José Leal Gasino (CPF XXX.642.789-XX); Omir Mello Ferreira (CPF XXX.124.610-XX); Ronaldo de Almeida Jeres (CPF XXX.961.147-XX); Lúcia Inêz Rossetto (CPF XXX.280.102-XX); Trajano Cordeiro de Paula (CPF XXX.004.989-XX); Flávio Henrique Sartório da Cunha (CPF XXX.661.989-XX); Edson Luiz Rodak (CPF XXX.747.819-XX); Samuel Mena Barreto Pereira (CPF XXX.453.439-XX); Rosiane Mitsu Carmona Fernandes (CPF XXX.165.549-XX); Alexandre Caron Karas (CPF XXX.623.209-XX); Exato Engenharia Ltda (CNPJ: 03.865.048/0001-50). 1.3. Interessado: Ministério Público do Estado do Paraná (78.206.307/0001-30). 1.4. Órgão/Entidade: Procuradoria da República/PR - MPF/MPU; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Paraná - Dnit/MT. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Gabriele Seffrin (59.284/OAB-PR) e outros, representando David José de Castro Gouvêa; Leila Coelho Borges (24896/OAB-SC) e outros, representando Exato Engenharia Ltda. Nelson Pietniczka Júnior (OAB/PR 63.566) e outros, Nilo de Oliveira Neto (OAB/SC 7.715) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar quitação ao Sr. Marcelo Leal Gasino, CPF XXX.642.789-XX, ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.2.2 do Acórdão 2914/2013-TCU-Plenário e reduzida no Acórdão 2296/2014-TCU-Plenário com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU; 1.9.2. declarar o exaurimento do objeto da determinação contida no Acórdão 547/2009-TCU-Plenário , em observância ao contido no item 9.3. do Acórdão 2296/2014-TCU-Plenário , abstendo-se de se manifestar acerca do pedido de reintegração, formulado por David José de Castro Gouvêa, visto tratar-se de decisão administrativa, sob a égide da discricionariedade do gestor público, garantindo-lhe a conveniência e a oportunidade de adotar, ou não, tal decisão; 1.9.3. encaminhar novas comunicações ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) e à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que dê conhecimento às unidades jurisdicionadas, sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens dos responsáveis elencados, com autorização expressa para baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC 029440/2009-0 e TC Processo 001359/20092 , em relação aos seguintes responsáveis: David José de Castro Gouvêa (CPF XXX.236.859-XX); Exato Engenharia Ltda (CNPJ: 03.865.048/0001-50); Marcelo José Leal Gasino (CPF XXX.642.789-XX); Emerson Cooper Coelho (CPF XXX.491.209-XX); e Omir Mello Ferreira (CPF XXX.124.610-XX). 1.9.4. encaminhar comunicação específica ao Cartório de Registro de Imóveis da 3a Circunscrição da cidade de Curitiba/PR, informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens que gerou a averbação AV-03-47.480, de 9/6/2011, sobre o imóvel de matrícula 47.480, de propriedade de David José de Castro Gouvêa, CPF XXX.236.859-XX, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC 001359/2009-2 ; 1.9.5. encaminhar comunicação específica ao Cartório de Registro de Imóveis da 9a Circunscrição da cidade de Curitiba/PR, informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens que gerou a averbação AV-18-54.928, de 9/6/2011, sobre o imóvel de matrícula 54.928, de propriedade de David José de Castro Gouvêa, CPF XXX.236.859-XX, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC 001359/2009-2 ; 1.9.6. encaminhar comunicação específica ao Cartório de Registro de Imóveis da 5a Circunscrição da cidade de Curitiba/PR, informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens que gerou a averbação AV-03-48.892, de 29/4/201, sobre o imóvel de matrícula 48.892, de propriedade de Emerson Cooper Coelho, CPF XXX.491.209-XX, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC 001359/2009-2 ; 1.9.7. encaminhar comunicação específica ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR), informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens, incluindo, mas não se limitando, ao veículo de placa AQW-1037, chassis 9BWAA05U39P035297, de propriedade de Emerson Cooper Coelho, CPF XXX.491.209-XX, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC 001359/2009-2 ; 1.9.8. encaminhar comunicação específica ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR), informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens, incluindo, mas não se limitando, ao veículo de placa AQB-1162, chassis 9BD11612181038112, de propriedade de Marcelo José Leal Gasino, CPF XXX.642.789-XX, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC 001359/2009-2 ; 1.9.9. encaminhar comunicação específica ao Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição da cidade de Curitiba/PR, informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens que gerou a averbação AV-03-31.114, de 29/4/201, sobre o imóvel de matrícula 31.114, de propriedade de Marcelo José Leal Gasino, CPF XXX.642.789-XX, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC 001359/2009-2 ; 1.9.10. encaminhar comunicação específica ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR), informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens, incluindo, mas não se limitando, aos veículos de placas AIT-3466, chassis LBAMUA66130 e placas APH-5518, chassis 9BGTR48W08B179006, de propriedade de Omir Mello Ferreira, CPF XXX.124.610-XX, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC 001359/2009-2 ; 1.9.11. encaminhar comunicação específica ao Cartório de Registro de Imóveis da 8a Circunscrição da cidade de Curitiba/PR, informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens que gerou a averbação AV-05-13.950, de 29/4/201, sobre o imóvel de matrícula 13.950, de propriedade de Omir Mello Ferreira, CPF XXX.124.610-XX, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC 001359/2009-2 ; 1.9.12. encaminhar comunicação específica ao Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição da cidade de Curitiba/PR, informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens que gerou as averbações informadas na tabela a seguir, sobre imóveis de propriedade da empresa Exato Engenharia Ltda, CNPJ: 03.865.048/0001-50, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/anotações/averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário e/ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC 001359/2009-2 ; Imóveis de propriedade de Exato Engenharia Ltda. Responsável/Proprietário Natureza do bem Matrícula/ Placa Registro/Chassi Órgão/Repartição Data de Averbação EXATO ENGENHARIA LTDA Imóvel 55.540 AV-02-55.540 2o RI - Curitiba/PR 4/5/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Imóvel 55.541 AV-02-55.541 2o RI - Curitiba/PR 4/5/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Imóvel 55.542 AV-02-55.542 2o RI - Curitiba/PR 4/5/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Imóvel 55.543 AV-02-55.543 2o RI - Curitiba/PR 4/5/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Imóvel 55.544 AV-02-55.544 2o RI - Curitiba/PR 4/5/2010 1.9.13. encaminhar comunicação específica ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR), informando sobre a perda de objeto da indisponibilidade temporária de bens, incluindo, mas não se limitando, aos veículos listados na tabela a seguir, de propriedade da empresa Exato Engenharia Ltda, CNPJ: 03.865.048/0001-50, autorizando expressamente a baixa de quaisquer gravames/restrições e/ou averbações, constituídos por força do Acórdão 2766/2009-TCU-Plenário ou oriundos dos processos TC Processo 029440/20090 e TC Processo 001359/20092 ; Veículos de propriedade de Exato Engenharia Ltda. Responsável/Proprietário Natureza do bem Matrícula/ Placa Registro/Chassi Órgão/Repartição Data de Averbação EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo AHX0752 9BM384073WB163321 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo AJL2680 9BSF4X2BCY3516865 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo AOV7621 9BWJB09N98P005722 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo AOZ6409 9A9CCDD127SDF2808 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo AP04751 9A9CAB30071DX1241 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APA2761 9BWEB05W78P032725 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APA2762 9BWEB05W38P032656 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APA3412 9BM9580947B540847 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APA8253 9A9XXCRCG7PBT3892 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APA9227 9BWGF07X68P006944 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APD3862 9BG124JJ08C409737 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APD8168 9BM9580347B554789 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APD8187 9BM9580347B554476 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APH2433 9BG124JJ08C416701 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APH2435 9BG124JJ08C416742 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo APN5934 9BM9580948B571517 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo AQG0195 9BWAA05WX9T045396 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo AQG0197 9BWAA05W49T046060 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo AQW5601 9BM6933869B641602 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo AQW5603 9BM6933869B637980 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo ARD6359 9BM6931869B648878 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo ARD9249 9BM6931869B648893 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo ARN3731 9BM6931869B661399 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo ARP8295 9A9PRCGMC91DK7273 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo ARR7258 9BM9584619B665537 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo ASE5213 9BM6881589B694926 Detran/PR 1/3/2010 EXATO ENGENHARIA LTDA Veículo CTH3328 9BFY165S4LDB18796 Detran/PR 1/3/2010